Tribunal: TCU
Processo: 014.534/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DA SAÚDE POR MEIO DO ACÓRDÃO 8530/2020-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 029.221/2018-8

Inteiro teor:
Acórdão 11815/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 8530/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 5), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 029.221/2018-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 014.534/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.